Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021786-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDER DA SILVA GOMES
PACIENTES:
LARISSA RIBEIRO SILVA
KEWYN HARTMANN DA SILVA
THIAGO DA SILVA SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva destes nos autos do procedimento criminal n.o 1000899-12.2020.811.0094 (PJe), em que investigados pela suposta prática dos crimes descritos no art. 155, §4o, incs. I e IV e art. 163, ambos do Código Penal.
De proêmio, o firmatario do remédio heroico esclarece que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19, não foram submetidos à audiência de custódia, sendo o recolhimento pré-cautelar destes convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, a despeito dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelos segregados.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, afirma que a prisão preventiva imposta aos increpados é medida desnecessária e desproporcional, principalmente porque se tratam de indivíduos primários, que exercem labor lícito e residem em endereço fixo, circunstâncias aptas a demonstrar que em caso de eventual condenação, não serão submetidos ao regime prisional fechado; demais disso, a argumentação empregada no decreto constritivo não revela, de maneira satisfatória, o preenchimento do requisito pertinente ao periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP, na medida em que invoca a necessidade da prisão dos pacientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, mas sem esclarecer objetivamente os riscos concretos que suas liberdades causariam ao corpo social, à regularidade da instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal, lastreando-se em “proposições arbitrárias” acerca do risco de recalcitrância delitiva e na mera gravidade abstrata dos crimes, argumentos que para além de não justificarem a imposição da ultima ratio, não demonstram a inviabilidade de aplicação in casu das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Como segunda vertente, argumenta que os pacientes não foram apresentados em audiência de custódia, muito menos submetidos ao exame de corpo de delito ad cautelam a que alude o art. 8o, §1o, inciso II, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; tampouco houve qualquer requisição prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório pela imposição do encarceramento antecipado, muito menos instaurou-se o contraditório mediante oportunização de manifestação pela defesa, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal capaz de nulificar o decreto constritivo, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva viola o sistema acusatório e demais diretrizes reforçadas pela Lei n.o 13.964/2019, estando em desacordo ainda com a orientação constante do artigo 8o-A, §1o, II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ [manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual].
Forte em tais argumentos e fazendo alusão, ainda, à atual situação de pandemia desencadeada pelo Covid-19, que impôs a necessidade de racionalização do uso das prisões cautelares; o impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória, para o fim de relaxar as prisões preventivas impostas aos pacientes e, subsidiariamente, para “sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo a liberdade até ulterior decisão” (sic). No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem, “sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão”.
A inicial veio instruída com os documentos digitais disponíveis do ID 62731455 ao ID 62731465.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, averiguando a prova pré-constituída e confrontando-a com as assertivas deduzidas na inicial do presente writ, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro, porque a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,“eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo" (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020), tal como ocorreu na hipótese.
E como é sabido, diante da atual situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), foi recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça a dispensa de realização da audiência de custódia, como forma de combate à propagação da doença, não havendo como taxar a prisão de ilegal tão somente porque o paciente não foi submetido a tal procedimento.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.” (STJ – RHC 131732/RJ 2020/0191783-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)
Ademais, embora o impetrante defenda a nulidade do decreto segregatício por violação ao art. 8o, §1o, inciso II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, consta no ID 62731463, p. 49-52 [Kewyn]; p. 54-57 [Larissa] e p. 59-62 [Thiago] os respectivos laudos de lesões corporais, subscritos pelos peritos ad hoc, Dr. Waldemir Garcia Palhares e enfermeiro Erveson Pereira de Souza, nos quais restou devidamente atestada a ausência de lesões corporais nos favorecidos nessa ordem, a consubstanciar o exame de corpo de delito ad cautelam.
Mas ainda que fosse diferente, como sabido, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e zelar por sua autonomia, celeridade e pelo efetivo cumprimento das normas judiciais. Todavia, tal instituição não detém o poder de legislar, de maneira que os normativos elaborados pelos membros do CNJ não são impositivos, tratando-se, como a própria nomenclatura sinaliza, de recomendações/orientações, de modo que sua eventual inobservância pelos magistrados não enseja, automaticamente, a nulidade ou ilegalidade do ato combatido.
Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020 editada frente à situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus “não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio” (vide: STJ – HC n.o 575.322/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 29/04/2020).
Segundo, porque, aparentemente, a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva foi prolatada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, convolar a segregação em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévia representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...)
2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.
3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.
4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (...).” (STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020). Grifei.
Com efeito, em um exame apressado da decisão objurgada, concluo que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que os pacientes estariam envolvidos os crimes que lhes foram imputados, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório dos increpados ao cárcere visava resguardar a ordem pública e assim evitar a reiteração delitiva, principalmente porque os segregados encontravam-se presos pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e, estando sob a custódia do Estado, “empreenderam fuga da Delegacia de Polícia desta Comarca, realizando, em tese, furto durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, causando ainda, danos ao patrimônio público” (sic - ID 62731463, p. 93-96), o que além de demonstrar total desrespeito à ordem pública, revela o desinteresse destes em contribuir com a persecução criminal.
Sendo assim, ainda que os encarcerados supostamente ostentem predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não tornam suficientes as cautelares do art. 319 do CPP e tampouco lhes garantem a almejada liberdade provisória, notadamente porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E terceiro, porque é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenados os pacientes em primeiro grau, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes LARISSA RIBEIRO SILVA, KEWYN HARTMANN DA SILVA e THIAGO DA SILVA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator